Tribunal: TJES
Processo: 0000246-02.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000246-02.2022.8.08.0042
APELANTE: ALCI CARLOS DE MELO ELIODORIO
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPATÍVEL COM LIMITAÇÃO de 30%. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. EMPRÉSTIMO DE MÚTUO. POSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. COMPATÍVEL COM A MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Apenas um desconto em folha de pagamento com origem em empréstimo consignado, respeitado o limite de 30%. O Tribunal da Cidadania - Tema n.º 1.085) no sentido de serem “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 2. Frente ao prévio consentimento entre as partes e considerando a possibilidade do mutuário simplesmente revogar, a qualquer tempo, o ajuste afeto ao desconto em conta-corrente, tem-se como assertiva o julgamento pela improcedência da pretensão autoral pelo juízo de piso. 3. Ausência de ilegalidade, sendo indevida a devolução dos valores adimplidos, afastada a pretensão de devolução em dobro. 4. Conforme precedentes do STF e do STJ, a regra no sistema financeiro nacional é a livre estipulação da taxa de juros, cuja revisão depende da constatação de abusividade no caso concreto, o que não se vislumbra quando a taxa praticada no contrato é próxima à média de mercado à época para a mesma operação. 5. O caso não apresenta qualquer demonstração de lesão à órbita extrapatrimonial da parte Apelante, uma vez inexistente cobrança abusiva ou irregular, ausência de configuração de dano moral. 6. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida na íntegra.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível (ID 5496358 - fls. 140/144) interposta por
ALCI CARLOS DE MELO ELIODORIO

contra a sentença (ID 5496358 - fls. 127/128, integrada pelo
decisum de fl. 137,
proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que, em ação ordinária, cumulada com danos morais, repetição de indébito e pedido de tutela de urgência

ajuizada em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 5496358 - fls. 140/144), a Apelante argumenta que há abusividade nos contratos celebrados, uma vez que a soma dos valores pagos ultrapassa 30% (trinta por cento) de sua remuneração, requerendo a redução das parcelas.

Pontua, ainda, que a taxa dos juros praticada nos contratos é indevida, almejando a sua limitação em 1% a.m., repetição do indébito e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

Em apertada síntese, alega a parte Apelante que celebrou com a Apelada três contratações de empréstimos entre os anos de 2019 e 2020, nºs 19-006199-00 (empréstimo consignado), 19-074273-00 (crédito pessoal - parcelamento do cartão de crédito) e 19-015864-00 (crédito pessoal).

Aduz que os consequentes descontos na folha de pagamento e na conta corrente são indevidos, o que, por sua vez, repercutem em: (i)revisão contratual - limitação em 30%; (ii) nulidade da cláusula de juros com limitação à 1% a.m e 12% a.a; (iii) repetição de indébito; e (iv) Indenização por dano moral.

Inicialmente, infere-se dos autos que o Apelante, servidor público do ente municipal, celebrou com a Apelada dois tipos de serviços: empréstimo consignado, com desconto direto em sua folha de pagamento e dois empréstimos pessoais, com descontos em conta-corrente.

Em suma, o Apelante possui uma célula de crédito bancário (nº 19-006199-00) sob o égide da Lei de nº 10.820/03 e dois empréstimos independentes, com desconto de parcelas em conta-corrente, as quais não se submetem à legislação mencionada.

Quanto ao primeiro serviço contratado, observando a folha de pagamento do Apelante,
tem-se apenas um desconto referente ao empréstimo consignado
, o qual se dá na monta de
R$480,50 (quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos)
, conforme demonstrado em fl. 23.

Ou seja, considerando a remuneração do servidor, conforme fls. 17/23, possui em média o valor de R$2.672,78 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos),
entendo como respeitado o limite de descontos em folha de 30% (trinta por cento) dos ganhos
. Portanto, em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, temos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado
, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 1.767.748/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Este egrégio Tribunal de Justiça possui orientação pacífica quanto à limitação de empréstimos consignados, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INTERESSE DE AGIR –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO EM 30% – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
O fato da consumidora ter contratado os empréstimos, sabendo dos juros pactuados, não lhe retira o interesse de questionar a abusividade deles judicialmente
, tampouco lhe impede de buscar o Judiciário para a tutela de sua pretensão. 2. A instituição financeira requerida pretende em seu recurso a determinação de verdadeira obrigação de fazer em face da autora, pedido que deve ser veiculado em ação própria. 3.
No que diz respeito aos empréstimos consignados ou empréstimos com desconto em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor
. 4. Recurso desprovido. (ACi 0001270-74.2016.8.08.0010, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 24.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
. [...]
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta-corrente, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor.
2 – A limitação do valor dos descontos mensais decorre da necessidade de preservação do mínimo existencial, em consonância com o Princípio da Dignidade Humana. [...] Recurso desprovido. Honorários recursais. (ACi 0002572-67.2018.8.08.0011, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 22.5.2023 - destaquei).

Superado esse ponto, urge atenção quanto à alegação de irregularidade nos descontos em conta-corrente, referentes aos empréstimos de mútuo (contratos de nºs 19-074273-00 e 19-015864-00).

Nesse cenário, não há como se deixar de mencionar o entendimento disposto no
Tema 1.085 do STJ
no sentido de que “
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns
em conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003
, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/03/2022).

À luz do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
limitação prevista em lei e aceita pela jurisprudência quanto às hipóteses de consignação em folha de pagamento não se aplica aos contratos de empréstimos bancários pactuados livremente
, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento do salário.

Esclareço, os institutos são assimétricos, uma vez que o empréstimo consignado é uma das modalidades de serviço bancários com menores riscos de inadimplência. Explico, os descontos ocorrem diretamente na folha de pagamento, sem qualquer possibilidade de ingerência por parte do contratante. Diferentemente, nos casos de mútuo bancário, as partes estabelecem a cláusula de desconto das prestações em conta-corrente por livre deliberação, faculdade que é passível de revogação pelo mutuário, ora Apelante.

Infere-se do raciocínio posto que, os descontos referentes aos contratos de nºs 19-074273-00 (crédito pessoal - parcelamento do cartão de crédito) e 19-015864-00 (crédito pessoal) não incidem perante a remuneração, mas sim sobre a cifra existente na conta-corrente.

Conforme esmiuçado, entendo como lícitos os descontos realizados pela instituição financeira na conta-corrente do Apelante, origem na celebração de empréstimos bancários, sendo assertiva a sentença em primeiro grau em afastar a pretensão de abusividade.

Superada a questão quanto à regularidade das parcelas descontadas em folha de pagamento e em conta-corrente, a atenção deve ser acerca da referida taxa de juros remuneratórios cobrada.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no que se relaciona aos juros remuneratórios, de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Os julgados do STJ nessa seara, costumeiramente invocados no âmbito deste Tribunal de Justiça, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Ora, não há comprovação por parte da Apelante de que a instituição bancária estadual tenha incidido sobre as parcelas em análise juros em percentual abusivo, o que afasta a necessidade de revisão contratual.

Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que “[...]
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que, como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
[...]
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
".

E mais recentemente, é possível citar:

[...] "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Relator: Ministro Marco Buzzi, Relatora p/ Acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 17/11/2020, DJ 10/03/2021).

A partir das alegações da Apelante, seguindo a jurisprudência colacionada, tem-se que as taxas de juros contratadas para o empréstimo consignado (que variam de 1,56% a.m à 20,41% a.a.) não se mostram em percentual muito superior à taxa média praticada pelas instituições financeiras às pessoas físicas para a mesma operação e época (1,84% a.m à 10,84% a.m). Conforme disponivel no link:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?page=1&Segmento=1&Modalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-09-01&historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101.

Em igual sentido, as taxas de juros incidentes em relação aos contratos de mútuo (que variam de 4,22% a.m à 7,95% a.m) não se revelam em percentual superior à taxa média praticada pelas instituições financeiras às pessoas físicas para a mesma operação e época
(variam de 1,06 a.m a 26,34% a.m).

Em complementação ao posicionamento exposto, vale se observar o julgado deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO
1. Esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.
2. Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual ligeiramente acima da taxa média pactuada, sendo que a maior diferença encontrada foi em relação aos juros anuais do contrato firmado em maio de 2019: apenas 3,45% acima da média indicada pelo Banco Central. 3. Em hipótese semelhante, este órgão fracionário afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente -, diante das condições do caso concreta.
4. Não restou demonstrada a abusividade de juros remuneratórios contratados, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento.
5. Recurso desprovido. (TJES, AC 5005206-97.2022.8.08.0014; Des. Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível; Publ. 25/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JUROS CONTRATUAIS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – COBRANÇA SEM CAPITALIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, assim como a estipulação de percentual superior não caracteriza, por si só, abusividade, como pacificou o Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº. 382.
2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 3. Caso concreto em que cobrados juros dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em abusividade.
(TJES, AC 0004399-36.2020.8.08.0014; Des. Rel. Annibal de Rezende Lima; Câmaras Cíveis Reunidas; Pub. 31/03/2023)

Ao fim, em relação ao requerimento sucessivo no que diz respeito à devolução dos valores pagos e a condenação ao pagamento de danos morais, esclareço.

Por decorrência lógica do exposto, não há de se falar em devolução dos valores pagos, conforme consta em apelo, considerando a licitude dos contratos celebrados e seus respectivos descontos. Entendo que, a restituição das cifras adimplidas somente seria devida se existisse algum vício capaz de macular o negócio jurídico posto entre os litigantes, o que não ocorre no caso.

Por isso, entendo como indevido o pedido de restituição do suposto indébito, tendo em vista que sua aplicação apenas seria devida frente a cobranças irregulares e que contrariem a boa-fé, diferentemente do analisado nos autos.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, seguindo o todo exposto no voto, não há como se falar em responsabilidade do Apelado, uma vez que inexiste conduta ilícita passível de ser atribuída ao
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tampouco, demonstração
de lesão à órbita extrapatrimonial da parte Apelante.

Ou seja, não se vislumbra conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao banco de modo a justificar sua responsabilização, afastada eventual condenação ao pagamento indenizatório a título de danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ALCI CARLOS DE MELO ELIODORIO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença (ID
5496358 - fls. 127/128, integrada pelo
decisum
de f. 137,
objurgada que julgou improcedente a pretensão inicial.

Tendo em vista o não provimento do recurso, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §11º, CPC), todavia, mantenho sua exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC), deferida pelo juízo de piso em fl.88.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 15:21:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49770422022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)